Tribunal: TJSP
Processo: 1500657-19.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Recursos de apelação. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Recurso ministerial. Pedido de condenação dos acusados José e Ícaro pela prática do crime de tráfico de drogas. Não cabimento. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso ministerial.

Recursos defensivos.

Ementa:
Recursos de apelação. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Recurso ministerial. Pedido de condenação dos acusados José e Ícaro pela prática do crime de tráfico de drogas. Não cabimento. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso ministerial.

Recursos defensivos. Acusados William e Jaqueline que foram condenados pela prática dos crimes dispostos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06. Corréus Ícaro e José que foram condenados pelo cometimento do delito disposto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Preliminares de nulidade. Alegação de inépcia da denúncia. Não cabimento. Inicial acusatória que preenche os requisitos legais, descrevendo os fatos criminosos de maneira suficiente a possibilitar a ampla defesa. Pedido de reconhecimento de nulidade por ausência de transcrição das interceptações telefônicas. Irrelevância. Conteúdo integral à disposição das partes. Preliminares afastadas. Mérito. Pleito de absolvição dos acusados William, Jaqueline e Ícaro. Impossibilidade. Condenação em plena consonância com o conjunto probatório. Associação para o tráfico devidamente comprovada. Estabilidade e permanência da associação evidenciada pelas provas coligidas aos autos. Pedido de absolvição dos corréus William e Jaqueline quanto à prática do tráfico de drogas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Circunstâncias da prisão que evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida. Dosimetria penal. Cabível a redução da pena-base dos acusados William e Jaqueline. Penas redimensionadas. Reprimendas de Ícaro e José que não comportam reparos. Gravidade concreta dos crimes e penas superiores e 08 anos de reclusão que justificam a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento das penas de William e Jaqueline. Com relação a Ícaro e José, cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento das penas, bem como a sua substituição por duas restritivas de direitos. Recursos parcialmente providos.